Tribunal: TJSP
Processo: 1025882-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Responsabilidade civil. Bancário. Ação de restituição de valores. Roubo de aparelho celular. Terceiro que se utiliza indevidamente de aplicativo instalado no telefone, para transferir valores da conta bancária do proprietário assaltado. Responsabilidade da instituição financeira caracterizada. Falha da prestação do serviço, a constituir fortuito interno, pois se o banco se utiliza de métodos

Ementa:

Responsabilidade civil. Bancário. Ação de restituição de valores. Roubo de aparelho celular. Terceiro que se utiliza indevidamente de aplicativo instalado no telefone, para transferir valores da conta bancária do proprietário assaltado. Responsabilidade da instituição financeira caracterizada. Falha da prestação do serviço, a constituir fortuito interno, pois se o banco se utiliza de métodos informatizados (não presenciais) para suas operações, como os APPs (aplicativos) em celulares, que constituem interface entre cliente e agência virtual, até como forma de diminuir custos e enfrentar a concorrência de outros bancos, deve manter o ambiente digital seguro, de modo que somente o usuário cadastrado tenha acesso à conta, ainda que o aparelho seja furtado, roubado ou de qualquer modo extraviado. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025882-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada LUZ MARLENY COPA MAYORGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025882-74.2019.8.26.0100 - R - Voto no 5001 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025882-74.2019.8.26.0100
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Luz Marleny Copa Mayorga
Comarca: São Paulo
Juiz: Régis de Castilho Barbosa Filho
Voto no 5001
Responsabilidade civil. Bancário. Ação de restituição de valores.
Roubo de aparelho celular. Terceiro que se utiliza indevidamente
de aplicativo instalado no telefone, para transferir valores da conta
bancária do proprietário assaltado. Responsabilidade da instituição
financeira caracterizada. Falha da prestação do serviço, a constituir
fortuito interno, pois se o banco se utiliza de métodos
informatizados (não presenciais) para suas operações, como os
APPs (aplicativos) em celulares, que constituem interface entre
cliente e agência virtual, até como forma de diminuir custos e
enfrentar a concorrência de outros bancos, deve manter o
ambiente digital seguro, de modo que somente o usuário
cadastrado tenha acesso à conta, ainda que o aparelho seja furtado,
roubado ou de qualquer modo extraviado. Aplicação da Súmula
479 do STJ. Recurso desprovido.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido
formulado por Luz Marleny Copa Mayorga na ação de restituição de valores c.c. com
indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Santander (Brasil) S/A, para
condenar o réu à restituição de R$ 19.998,00, incidente correção monetária conforme
tabela prática do TJSP a partir da data de transferência dos valores da conta bancária, e
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
O réu apela, a sustentar: a) sua ausência de responsabilidade
pela transferência de valores da conta da autora a partir de seu telefone celular, havendo
excludente por culpa da vítima que solicitou o bloqueio do aparelho um dia após o roubo
e fragilizou sua segurança ao nele manter dados pessoais e fato de terceiro; b) a
requerente não teria comprovado os danos materiais; c) inaplicável a inversão do ônus da
prova. Pugna pela improcedência do pedido ou, alternativamente, seja afastada a
condenação à restituição de valores (fls. 230/241).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025882-74.2019.8.26.0100 - R - Voto no 5001 - São Paulo
3
A autora oferece contrarrazões e argui, em preliminar, ofensa
à dialética processual, a impor o não conhecimento do apelo e, no mérito, a correção do
julgado, de modo a se desprover o recurso (fls. 261/271).
Recurso processado, com preparo recolhido e sem oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialética processual, visto
que os argumentos do apelante se opõem à sentença, de modo a se inferir o enfrentamento
de seus fundamentos.
No mérito, o recurso não comporta provimento, e a r.
sentença há de ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, pois, conforme bem
observou o MM. Juízo a quo, dúvidas inexistem quanto ao roubo do aparelho celular, e seu
uso indevido por terceiros para transferência de valores mantidos pela autora junto ao
banco réu, tratando-se no caso de se verificar se existe ou não responsabilidade da
instituição financeira em restituir os valores desviados.
E na hipótese a responsabilidade existe. Pois se o banco se
utiliza de métodos informatizados (não presenciais) para suas operações, como os APPs
(aplicativos) em celulares que constituem interface entre cliente e agência virtual, -- até
como forma de diminuir custos e enfrentar a concorrência de outros bancos --, deve manter
o ambiente digital seguro, de modo que somente o usuário cadastrado tenha acesso à conta,
ainda que o aparelho seja furtado, roubado ou de qualquer modo extraviado.
É ilógica a alegação de que autora fragilizou sua segurança ao
manter dados pessoais no celular, pois, sem os dados pessoais o aplicativo não funcionaria.
Se o próprio banco exige dados pessoais para que o dispositivo no celular funcione, na
verdade quem fragilizou a segurança da autora foi este último, ao não criar mecanismos
eficazes em inibir a ação de fraudadores. Trata-se, em verdade, de fortuito interno, defeito
no produto ou serviço oferecido que não interrompe o nexo causal, a ensejar o dever de
reparar os danos causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025882-74.2019.8.26.0100 - R - Voto no 5001 - São Paulo
4
A autora foi diligente em procurar a polícia e bloquear o
aparelho, mas não poderia suspeitar que sua conta seria tão facilmente acessada, mormente
quando algumas barreiras que se mostraram ineficientes são interpostas, como a
necessidade uso de senhas, digitais, leituras de QRCodes, entre outras.
Por tudo isso, não há que aventar fato de terceiro como
excludente da responsabilidade. A ação de criminosos não é fator desprezível, mas fim
fonte de grande preocupação e precaução quando se trata de transações financeiras, a
ser considerada por aquele que pretende disponibilizar tecnologia que permita a
movimentação de valores virtualmente. Aliás, nesse sentido a Súmula 479 do E. Superior
Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias".
Os danos restaram comprovados, conforme cópias dos
extratos bancários juntados autos (fl. 31).
Não houve, finalmente, inversão do ônus probatório pelo juiz,
pois este considerou que a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ao passo
que o réu não teria a ele oposto fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
O recurso é desprovido, impondo-se, nesta fase processual, a
majoração dos honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, nos termos do §
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator